Tribunal: TJDFT
Processo: 0706572-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA (SUSCITANTE). JUÍZO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA (JUÍZO SUSCITADO). APURAÇÃO DE CRIMES COMETIDOS CONTRA ADOLESCENTES. AGRESSÃO FÍSICA. COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA. Hipótese em que há evidências de que a condição das vítimas - adolescentes - tenha efetivamente integrado o dolo dos sujeitos investigados, que, em tese, praticaram delitos envolvendo infrações penais de lesão corporal e vias de fato, na linha da compreensão firmada pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do EAREsp 2.099.532/RJ e do REsp n° 2.005.974/RJ. Além de as condutas criminosas investigadas guardarem relação direta com a condição das vítimas (adolescentes), a violência física - especificamente mencionada no artigo 4°, inciso I, da Lei n° 13.431/2017 - também marca os diversos atos delitivos descritos na denúncia. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.